Tribunal: TJDFT
Processo: 0742208-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, com redistribuição dos autos à Vara de Execuções Penais para viabilizar o cumprimento da nova modalidade de sanção. O apenado descumpriu reiteradamente as condições da pena alternativa, mesmo após audiência de justificação na qual foi advertido quanto às consequências do inadimplemento. A defesa requereu a reforma da decisão para que a reconversão se desse de forma provisória, com a designação de nova audiência de justificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige nova audiência de justificação diante de descumprimento reiterado; (ii) estabelecer se a decisão judicial que determinou a reconversão definitiva respeitou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos exige prévia audiência de justificação, conforme entendimento consolidado no julgamento do Conflito de Jurisdição no 0726169-11.2023.8.07.0000 pela Câmara Criminal, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa ao apenado.
4. No caso concreto, o apenado foi devidamente intimado e compareceu à audiência de justificação, oportunidade em que apresentou justificativa aceita pelo Juízo e recebeu nova oportunidade para o cumprimento da pena alternativa.
5. Apesar da advertência expressa quanto às consequências do novo descumprimento, o apenado deixou de cumprir as obrigações impostas, sem apresentar qualquer justificativa superveniente, caracterizando descumprimento injustificado e reiterado.
6. A jurisprudência recente da 3a Turma Criminal admite a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade sem nova audiência de justificação, quando já realizada audiência anterior com advertência explícita sobre as consequências de novo inadimplemento.
7. A decisão impugnada observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade na ausência de nova audiência, especialmente diante da desídia e do descaso do apenado frente às determinações judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é admissível quando o apenado, após audiência de justificação regularmente realizada, reincide no descumprimento injustificado das condições impostas, desde que tenha sido previamente advertido quanto às consequências da reiteração.
2. Não é necessária a designação de nova audiência de justificação quando já assegurada anteriormente a ampla defesa e o contraditório, e o apenado descumpre as obrigações de forma contumaz.
3. O respeito ao devido processo legal resta assegurado quando o apenado é ouvido em audiência anterior e advertido expressamente sobre a possibilidade de reconversão definitiva da pena.